Tribunal: TJES
Processo: 5005853-48.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005853-48.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A e outros
RECORRIDO: ZIZINHA VIEIRA RODRIGUES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. VIOLAÇÃO AO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL PRESUMIDO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega que seus dados foram negativados nos órgãos de proteção ao crédito por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, a despeito de inexistir relação jurídica entre as partes. Aduz que, ao buscar informações sobre referido débito, tomou conhecimento de que a dívida está ativa, porém consta como credora a segunda requerida PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. Assim, pleiteia pela retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

2. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a liminar e declarando a inexistência do débito no valor de R$12.488,34, referente ao contrato discutido
. Ambas as requeridas interpuseram recurso inominado. A autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, tema n.º 451 das teses de repercussão geral: “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

4. A relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicada a inversão do ônus da prova em favor da autora. Conforme decidido pelo juízo de origem, "
a mera indicação, em contrato, de que foi encaminhado "token" para o celular autoral de n. 27 997853254, para fins de assinatura do contrato de empréstimo, se revelar inviável para demonstrar a regularidade e legalidade do débito, objeto do empréstimo, ainda que o telefone seja o mesmo número indicado em prefacial
". Isso porque a condição de analfabetismo da consumidora impõe a necessidade de observância do art. 595 do Código Civil, que exige que o instrumento seja assinado a rogo por pessoa da confiança do contratante e subscrito por duas testemunhas, a fim de evidenciar a declaração de vontade do contratante mediante cientificação sobre todos os termos do instrumento. Não há nos autos qualquer comprovação de que os procedimentos exigidos pela legislação para a contratação com pessoa analfabeta foram devidamente cumpridos. A ausência de assinatura a rogo e de duas testemunhas, ou de procuração pública, inviabiliza a segurança jurídica da contratação, especialmente diante da hipervulnerabilidade da consumidora por ser idosa e analfabeta.

5. A simples indicação de envio de token para o número de celular da autora, ou a apresentação de documentos e selfie, não são suficientes para comprovar a manifestação de vontade e o conhecimento dos termos contratuais por parte de uma pessoa analfabeta. A sentença destacou, inclusive, indícios de fraude, como a criação do e-mail no mesmo dia da assinatura contratual e a geolocalização da assinatura ser completamente distinta do local de residência da requerente.

6.
Isto posto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se cada uma das requeridas no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)